Tribunal: TJDFT
Processo: 0702432-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. INAVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas de que o apelante tenha agido culposamente não comporta acolhimento, quando o acervo probatório é firme e coerente em apontar o envolvimento do réu na prática do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor.
2. Restou comprovada nos autos a culpa do réu, tendo ele agido com imprudência e negligência, não empregando a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, tendo ao menos assumido o risco de se envolver em um acidente de trânsito quando trafegou em velocidade superior à permitida e quando não manteve a manutenção de seu veículo em dia, o que contribuiu para a morte da vítima.
3. Recurso conhecido e desprovido.